Tribunal: TJMT
Processo: 1028549-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028549-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), NELSON KUMMER - CPF: 703.415.169-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1028549-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Nobres

Recorrido(s):

Nelson Kummer

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRINCÍPIO ATIVO DISPONÍVEL NO SUS. PRETENSÃO RECURSAL DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer visando o fornecimento pelo Estado de Mato Grosso e o Município de Nobres/MT, do medicamento PROLOPA® BD (LEVODOPA 100mg + BENSERAZIDA 25mg), conforme laudo médico anexo a exordial.

2. Nas razões recursais, o Município arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente estatal, ao argumento de que o medicamento buscado pelo autor não compõe a Assistência Básica, por ser de alto custo, por isso, a responsabilidade pelo seu fornecimento cabe ao Estado de Mato Grosso.

3. Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

4. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

6. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

7. Com relação ao pedido de direcionamento para o Estado de Mato Grosso/MT, conforme se vê do teor da Manifestação Técnica n. 04066/2024/SAF/SES, datada de 12/09/2024, juntada nos autos em 13/09/2024, há informação de que
“o medicamento o LEVODOPA 100mg + BENSERAZIDA 25mg, princípio ativo da marca comercial PROLOPA® BD, está disponível no SUS, por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), cabendo ao município de residência do paciente a responsabilidade pela aquisição e dispensação no âmbito da atenção básica de saúde”.

8. Desta forma, se o princípio ativo do medicamento está disponível no SUS, contemplado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), a responsabilidade pelo fornecimento é do Município de residência do paciente, através das unidades básicas da rede municipal de saúde, via de consequência, deve ser rejeitada a pretensão de direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente estatal.

9. Se o princípio ativo do medicamento é assegurado no SUS, sendo assim, não há razão para que não seja fornecido ao paciente, conforme prescrição médica.

10. A Promotora de Justiça manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento, conforme parecer juntado em 02/12/2024.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Fortes nas razões expostas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para: a)
DETERMINAR
que
as partes requeridas
no prazo máximo
de 5 (cinco) dias
, forneça ou custeie

os medicamentos
01 - Prolopa BD 100MG/25MG ----------240CP TOMAR 2 COMPRIMIDOS DE 4/4HORAS
, em quantidade compatível com aquela determinada nos receituários médicos anexados aos autos, ao Requerente
NELSON KUMMER
, conforme indicado, e libere a realização dos procedimentos médicos e tudo o mais que se fizer necessário ao restabelecimento de sua saúde, visto que se trata de tutela do bem maior que é a vida, tudo isto com fulcro no disposto dos artigos 194, c/c 198 da CF e artigos 497, c/c 297 do Código de Processo Civil. Contados da intimação da presente sentença, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário para restabelecimento da saúde do requerente”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Recurso improvido.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025